Tribunal: STF
Processo: Pet 7948
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018. USO DE CÉDULAS DE PAPEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀS URNAS ELETRÔNICAS. SOBERANIA DO VOTO POPULAR. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, CPC E ARTIGO 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte.



    2. O recurso deixou de impugnar a questão da incompetência deste Tribunal. Dessa forma, impõe-se, por consectário lógico, a rejeição liminar do pedido, de acordo com o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A perda do objeto desta ação é manifesto, haja vista o término do segundo turno das eleições de 2018, sem o vislumbre de questionamento à sua lisura, tampouco de indícios de fraude em sua realização.



    4. Inexiste qualquer benefício em desconstituir o resultado eleitoral proferido, sem indícios de operação fraudulenta, mas o ato produziria tão somente instabilidade do funcionamento das instituições com tamanha insegurança jurídica, geração de despesas desnecessárias e inconvenientes à população brasileira.



    5. A via de “Petição” é inadequada para discutir a constitucionalidade de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem o devido ajuizamento de ação própria.



    6. Agravo a que se nega provimento.